Tribunal: STF
Processo: ARE 1556526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER .



    I. INEXISTÊNCIA DE SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO VERIFICADA.



    Os procedimentos enquadrados como de média ou alta complexidade podem ser encaminhados pelo Município para alguma instituição de saúde estadual, de forma que não se faz necessária ou obrigatória a regulação do paciente pelo CRE. Dessa forma, a ausência de solicitação administrativa para realização do procedimento cirúrgico no sistema da Superintendência de Regulação, Controle e Avaliação Estadual, não induz à falta de interesse de agir ou a extinção do feito, sem resolução do mérito.



    II. DISPENSAÇÃO DE CIRURGIA E SESSÕES DE FISIOTERAPIA I MPRESCINDÍVEIS À SOBREVIV ÊNCIA . DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. SÚMULA 35 DO TJGO. Diante da comprovação da enfermidade que acomete a demandante e da necessidade da cirurgia e sessões de fisioterapia prescritas , verificável pela documentação juntada com a inicial, especialmente, o s relatório s médico s assinado s pelos profissionais que a acompanham, assim como parecer favorável do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus) , mostra-se patente o direito da parte autora.



    APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 196 e 198 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em proêmio, com relação a alegação de ausência de interesse de agir, sem razão o recorrente.



    Os procedimentos enquadrados como de média ou alta complexidade podem ser encaminhados pelo Município para alguma instituição de saúde estadual, de forma que não se faz necessária ou obrigatória a regulação do paciente pelo CRE.



    Dessa forma, a ausência de solicitação administrativa para realização do procedimento cirúrgico no sistema da Superintendência de Regulação, Controle e Avaliação Estadual, não induz à falta de interesse de agir ou a extinção do feito, sem resolução do mérito.



    Ademais, por meio do despacho 01/2023, o setor jurídico da Superintendência de Regulação, Avaliação e Controle Municipal informou que, em 01/09/2022, “o Hospital de Urgências de Goiânia - HUGO incluiu, em nome da utente, solicitação de consulta especializada com angiologista/cirurgião vascular, ou seja, solicitação pelo fluxo ambulatorial, que gerou número de protocolo: 2022178585.” (mov. 22).



    Registre-se, por oportuno, que o Município de Goiânia encontra-se no polo passivo da presente ação.



    (...)



    Afastadas as preliminares, procedo o exame de mérito.



    Na hipótese, denota-se o direito da parte autora, verificável pela documentação juntada com a petição inicial, especialmente, os relatórios médicos assinados pelos profissionais que a acompanham, Dra. Raissa Habka Cariello, CRM/GO 27431 e Dr. Rodrigo Souza Castro, CRM/GO 15108 , o qual informam que a paciente fora acometida por acidente vascular encefálico de provável etiologia aterotrombótica, apresentando estenose carotídea grave bilateralmente e hemiplegia à esquerda (mov. 01, arqs. 04/05/06).



    O Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus) informa que, de acordo com a documentação médica acostada, a paciente de 71 anos encontra-se acometida por um quadro de acidente vascular encefálico isquêmico, de provável etiologia aterotrombótica, apresentando estenose carotídea grave bilateralmente. Destaca a necessidade e a imprescindibilidade do tratamento de revascularização carotídea para o caso em tela.



    (...)



    Em face disso, é induvidoso que sobre o Estado de Goiás e o Município de Goiânia recai a obrigação de dispensar a cirurgia necessária para a realização do tratamento da paciente, bem como as sessões de fisioterapia, sob pena de violação ao direito constitucional à saúde.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente